Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que concedeu tutela provisória a VALCEIR PAGUNG e suspendeu a exigibilidade de fatura decorrente da TOI 128075 e, consequentemente, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, anteriormente interrompido em razão da falta de pagamento da fatura impugnada. No pedido, a agravante requereu a reforma da decisão “condicionando os efeitos da medida liminar a fatura contestada, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas”. Para postular em juízo é necessário interesse processual, caracterizado pela necessidade e adequação do provimento. Considerando-se que a decisão, em momento algum, disciplinou consequências jurídicas supostamente decorrentes do inadimplemento de outras faturas, senão aquela impugnada nos autos, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto a eventual falta de interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403